Tribunal: TJMT
Processo: 1002412-06.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1002412-06.2020.8.11.0000 – CLASSE 202 – CNJ – RONDONÓPOLIS
Agravante: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT
Agravado : PAULO LUIZ DE MORAES e SEBASTIÃO GOMES BEZERRA
Número do Protocolo : 1002412-06.2020.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de “Execução por Título Extrajudicial”, em fase de “Liquidação de Sentença” (Proc. no 5658-19.2000.8.11.0003), ajuizada pela agravante contra o PAULO LUIZ DE MORAES e SEBASTIÃO GOMES BEZERRA, rejeitou as impugnações de ambas as partes ao laudo pericial contábil à falta de demonstração de qualquer “imperfeição nos cálculos” e por entender mencionado laudo está “em consonância com a decisão liquidanda, em estrita observância ao art. 509, §4o, do CPC”; homologando o documento, a r. decisão fixou “o crédito exequendo no valor de R$ 415.256,72” (cf. doc. Num. 34254980 - Pág. 2/5).
A Cooperativa/exequente/agravante sustenta que “o laudo não está fidedigno ao julgados que marcaram os limites e o alcance da execução (...), apontando como valor do débito um valor extremamente baixo, que representa menos de 1/3 do valor atualizado do débito” (cf. doc. Num. 34254972 - Pág. 6/8).
Aduz que, com o acolhimento parcial dos Embargos à Execução manejados pelos agravados, houve determinação de readequação dos encargos contratuais cobrados nas operações de crédito referentes aos títulos extrajudiciais exequendos, autorizando-se, segundo a Cooperativa/agravante, “a cobrança dos juros, multa e correção monetária de acordo com a legalidade”, já que, ao contrário do indicado nas decisões de 1o e 2o Grau, e também pela Corte Superior de Justiça, “não foi cobrada a comissão de permanência, sendo, portanto, (correta) a aplicação nos cálculos às taxas de juros e multas constante nos contratos”, ou seja, afirma que, “além dos juros remuneratórios e moratórios, deve-se também aplicar a multa no total de 2% e a correção monetária pelo Índice Nacional de Preço ao Consumidor – INPC” (cf. doc. Num. 34254972 - Pág. 8/11).
Diz que o valor da dívida referente à operação financeira no 980122421-0, no valor originário de R$ 10 mil, totalizava R$ 12.792,61 na data de vencimento (25/04/1999), em razão da incidência exclusiva de “juros remuneratórios de 54% ao ano” e correção monetária pelo INPC, e, atualmente, apenas em relação a esse contrato, a dívida totaliza R$ 662.530,75, por incidência dos mesmos juros remuneratórios, multa de 2%, e correção monetária pelo INPC.
Quanto à operação financeira de no 990120274-0, envolvendo empréstimo de R$ 22,8 mil, diz que, na data de vencimento (12/06/1999), a dívida totalizava R$ 25.117,45, por incidência exclusiva de juros remuneratórios de 24% ao ano e correção monetária pelo INPC, sendo que, deflagrado o período de inadimplemento, houve aplicação dos mesmos juros remuneratórios, mais juros moratórios de 12% ao ano, correção monetária e multa de 2%, totalizando, atualmente, R$ 745.427,10.
Enfatizando com veemência que, “como não foi cobrada a comissão de permanência, a correção monetária é devida, pois não é um acréscimo dos encargos, mas a reposição do valor da moeda”, que esta correção não foi aplicada pelo perito quando da elaboração do laudo, e que, na verdade, o valor total da dívida atualizado até 30/11/2019 é de R$ 1.418.451,88, já incluídos honorários advocatícios, pede reforma da decisão agravada para que esta Corte determine à MMa. Juíza que “homologue o cálculo de liquidação apresentado pela agravante, que verdadeiramente foi feito segundo os ditames da sentença e dos acórdãos ou alternativamente que determine a realização de uma segunda perícia”, e, de imediato, a suspensão dos efeitos da decisão agravada (cf. doc. Num. 34254972 - Pág. 18/19).
É a suma.
D E C I D O
Sem delongas, a r. sentença de parcial procedência dos Embargos à Execução ordenou revisão das cláusulas contratuais e consequente recálculo da dívida exequenda, dizendo expressamente que “a ação executiva deve prosseguir pelo valor do título, acrescido dos juros legais – taxa de 12% ao ano – sem capitalização; correção monetária pelo INPC, e multa contratual (no importe de) 2% sobre o valor do débito, atualizado” (cf. doc. Num. 34254982 - Pág. 4/21).
O acórdão de parcial procedência do apelo (RAC no 19.788/2006, não juntado aos autos, mas disponível para consulta no sistema interno desta Corte), por sua vez, reformou parcialmente a sentença para afastar a limitação dos juros remuneratórios e “manter a incidência da comissão de permanência para o período de inadimplemento, desde que não cumulada com a correção monetária”.
Por fim, a r. decisão monocrática proferida pelo i. Ministro Sidnei Beneti deu parcial provimento ao Agravo no REsp no 854.231/MT para autorizar “a aplicação da comissão de permanência na forma acima descrita”, ou seja, “desde que (i) pactuada, (ii) cobrada de forma exclusiva – ou seja, não cumulada com outros encargos moratórios, remuneratórios ou correção monetária – e (iii) que não supere a soma dos seguintes encargos: taxa de juros remuneratórios pactuada para a vigência do contrato; juros remuneratórios pactuada para a vigência do contrato; juros de mora; e multa contratual” (cf. doc. Num. 34254982 - Pág. 34/36).
Tem-se, pois, que, ao final da tramitação dos Embargos à Execução, o Poder Judiciário decidiu pelo recálculo da dívida exequenda com incidência, no período de normalidade contratual, a taxa de juros remuneratórios pactuada, sem capitalização, e com correção monetária pelo INPC, e, no período de anormalidade (inadimplemento), com incidência exclusiva da comissão de permanência efetivamente contratada – embora não constem dos autos cópias dos instrumentos contratuais, o v. acórdão que julgou o RAC no 19.788/2006 afirma categoricamente que essa pactuação se deu na Cláusula Sexta dos contratos.
Veja-se:
“Observa-se que houve contratação de índice para a correção monetária, substituído na sentença pelo INPC/IBGE, que deve incidir apenas no período de normalidade, sendo autorizada a utilização de comissão de permanência para o período de inadimplência, já que devidamente contratada (cláusula sexta), desde que não cumulada com a correção monetária” (cf. fls. 09 do v. acórdão, disponível em <
>).
Assim, tendo o Poder Judiciário afirmado expressamente a proibição da cobrança de qualquer encargo moratório diverso da comissão de permanência efetivamente pactuada, se a tese central do vertente recurso é de que, “como não foi cobrada a comissão de permanência, a correção monetária é devida”, e de que o cálculo contido no laudo homologado seria equivocado justamente por não ter aplicado essa correção monetária no período de inadimplemento, não há, rigorosamente, qualquer probabilidade do direito alegado, sendo de rigor, pois, o indeferimento do pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso.
Ademais, apenas para esgotar a matéria, a própria Cooperativa/agravante informa que sua metodologia de cálculo empregou incidência, no período de anormalidade contratual, não só a correção monetária pelo INPC, mas também juros remuneratórios, juros de mora e multa contratual, o que, à toda evidência, foge completamente dos parâmetros de cálculo da dívida estabelecidos pela solução jurisdicional transitada em julgado.
Pelo exposto, recebo o recurso nos termos do art. 1.019 do CPC/2015, mas INDEFIRO o pedido de antecipação da pretensão recursal (CPC/2015, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intimem-se os agravados, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá, 20 de fevereiro de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator